Tribunal: TJPA
Processo: 0807698-57.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807698-57.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: PARQUES DE LAZER EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA FIXADA NO PERCENTUAL DE 32% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve o acolhimento da exceção de pré-executividade, com o reconhecimento da abusividade da multa moratória, limitando-a ao percentual de 20% sobre o valor do tributo.

2. É cediço o entendimento jurisprudencial do STF no sentido de que a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório à sanção.

3. Ante o caráter confiscatório da multa moratória estabelecida no percentual 32% sobre o valor do tributo, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 01 a 08 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM contra PARQUES DE LAZER EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
, diante da decisão monocrática de 14570680, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento (Processo nº 0807698-57.2023.8.14.0000) interposto
contra a decisão exarada pelo Juízo da 2
ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Agravante (processo nº. 0805529-72.2020.8.14.0301).

A Decisão Monocrática impugnada pelo Recorrente teve a seguinte conclusão:

(...)
Desta forma, ante o caráter confiscatório da multa moratória estabelecida em percentual superior a 20% do tributo, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para limitar a multa.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação
(...)

Em razões de Agravo Interno, o Agravante sustenta a validade da multa moratória no percentual de 32% do valor do tributo, aplicada em observância ao que dispõe o artigo 165 da Lei 7.056/77.

Afirma que no RE 882.461/MG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral sobre a matéria, o que enseja a suspensão do processo, a teor do que dispõe o art. 1.035, § 5º do CPC.

O Agravado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve o acolhimento da exceção de pré-executividade, com o reconhecimento da abusividade da multa moratória, limitando-a ao percentual de 20% sobre o valor do tributo.

Conforme registrado na decisão monocrática, o magistrado de origem agiu com acerto ao estabelecer o limite de 20% da multa moratória incidente sobre o valor do tributo.

Convém ressaltar, que não se trata de multa pelo descumprimento de obrigação tributária já que, nesta hipótese, não haveria limitação da multa na forma definida pelo Juízo
a quo,
o que se está a analisar é a abusividade de multa moratória pelo não pagamento do débito tributário em sí, sendo cediço o entendimento jurisprudencial do STF de que nestes casos, a multa não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório à sanção. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS PRIVADAS. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. REDUÇÃO PARA 20%. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Esta Corte já decidiu pela impossibilidade de extensão do parcelamento de débito previdenciário em 240 meses, previsto na Lei nº 8.620/1993, às empresas do setor privado, porquanto o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo. 3. Nos termos do entendimento fixado nos autos do RE 582.461-RG, julgado sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a utilização da Taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários não contraria qualquer preceito constitucional.
4. A aplicação de multa moratória acima do patamar de 20% detém caráter confiscatório
. Trata-se de montante que se coaduna com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, aproximando-se, inclusive, do valor que um dia já foi positivado na Constituição.
5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para determinar a redução da multa moratória para 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo.
(AI 682983 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto.
2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%.
(AI 727872 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015)

No mesmo sentido, o entendimento da jurisprudência pátria:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - POSSIBILIDADE -
MULTA MORATÓRIA - PERCENTUAL SUPERIOR A 20% - CARÁTER CONFISCATÓRIO - CONFIGURADO - ENTENDIMENTO DO STF
. - Considerando o entendimento DO C/ STJ é legítima a aplicação da taxa Selic diante da existência de Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos critérios utilizados na correção dos débitos fiscais federais -
Segundo o entendimento jurisprudencial do c. STF o valor da multa moratória não pode ultrapassar o percentual de 20% (vinte por cento) do valor do tributo, sob pena de caracterização da qualidade de confisco da sanção imposta, expressamente vetado pela CR/88
- Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AC: 10000190641019001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data de Publicação: 19/08/2019) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA. PERCENTUAL SUPERIOR A 20%. EFEITO CONFISCATÓRIO CARACTERIZADO.
1.
Multa moratória aplicada em percentual superior a 20% do débito que caracteriza o alegado efeito de confisco. Precedentes do STF. Redução do percentual de multa determinada
. 2. Diante do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, cabível a fixação de honorários advocatícios, na medida do respectivo proveito econômico. Precedentes do STJ e desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70077490241, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 26/07/2018)

(TJ-RS - AI: 70077490241 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 26/07/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/08/2018)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA SUPERIOR A 20%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. 1. A jurisprudência mais recente do STF tem reconhecido o caráter confiscatório da multa moratória superior a 20% do valor do débito. A concordância com aplicação de multa em patamares de até 100% não se refere às multas moratórias, senão às de caráter punitivo.
Precedentes do STF e do STJ. 2. Além disso, é cabível a redução da multa moratória nos termos da Lei 9.430/1996, que limitou a incidência de multa moratória nos débitos tributários até 20%. A lei tributária posterior mais benéfica deve ser aplicada ao contribuinte conforme previsão do art. 106, "c" do CTN. 3. Agravo de instrumento da União/exequente desprovido.

(TRF-1 - AI: 00563038320114010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, Data de Julgamento: 13/03/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 24/03/2017)

Desta forma, ante o caráter confiscatório da multa moratória estabelecida em percentual superior a 20% do tributo, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para limitar a multa.

Ademais, no RE 882.461/MG suscitado pelo Recorrente não houve determinação de sobrestamento de processos, inexistindo razões para a suspensão processual pretendida pelo Agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém (PA), 01 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/04/2024